Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO - CPF: 278.447.018-03 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO DO CREDOR DE ACIONAR QUAISQUER DOS DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve condenação solidária das requeridas e em havendo multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse.

Consoante o art. 275 do Código Civil, é direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente.

A recuperação judicial de um dos devedores não impede, nem se estende aos demais devedores solidários.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GINCO URBANISMO LTDA,
no
Cumprimento de Sentença à Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0059758-47.2013.8.11.0041
interposto por
JOSE MARIO GUEDES MIGUES FILHO,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante e determinou o prosseguimento do feito.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que com o trânsito em julgado da condenação imposta, o agravado iniciou o cumprimento de sentença pretendendo o recebimento das verbas condenatórias, ocasião em que a agravante apresentou impugnação que terminou por ser rejeitada, para impor o cumprimento de sentença em desfavor da agravante em desprezo da possiblidade de habilitação dos créditos objeto da execução no âmbito do processo de recuperação judicial das demais requeridas.

Sustenta que a homologação do crédito com a inclusão dos encargos previstos no art. 523 do CPC/15, associada à possibilidade de habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial, pode ocasionar duplo pagamento aos agravados em detrimento de manifesto prejuízo à agravante.

Aduz que o perigo de dano ou o risco útil do processo está evidenciado, uma vez que a agravante será penalizada pelo descumprimento da decisão recorrida onerando em demasia a agravante, isso causaria grave prejuízo financeiro para a empresa.

Assevera que o efeito suspensivo pleiteado não causará qualquer tipo de dano ao agravado, considerando-se a solvabilidade da agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecido como meio de satisfação da dívida, a habilitação do crédito exequendo no âmbito da recuperação judicial ou, ainda que considerada a possibilidade de habilitação do crédito na recuperação judicial, afaste a incidência deste ônus, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo essa forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento da sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial, por poder o devedor demandado opor ao credor as exceções comuns a todos, nos termos do art. 281 do Código Civil, sob pena de quebra da isonomia entre os devedores.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 170933824, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JOSÉ MÁRIO GUEDES MIGUES FILHO
ingressou com pedido de
Cumprimento de Sentença
em face de
GINCO URBANISMO LTDA
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para
condenar
as requeridas ao pagamento dos
danos materiais
consistentes em
seis meses
de
aluguel
no valor de R$ 700,00 cada mês, ao
ressarcimento
das
taxas condominiais
dos meses em que as requeridas ainda estavam em posse do imóvel (dez/2011 e janeiro a março/2012), no valor de R$ 1.450,89, da
taxa de corretagem
(R$ 1.187,45), e das
taxas de despesas
(R$ 608,42 e R$ 600,00),
valores estes devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada prestação paga, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenar
as demandadas a indenizarem a parte autora pelos
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362, STJ), mais juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenar
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, face ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC.”
(ID

no 60561323).

Os requeridos apresentaram o Recurso de Apelação Cível no 0059758-47.2013.8.11.0041, sendo a apelação interposta pelas requeridas PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLDK BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A não conhecida e provido parcialmente o recurso de GINCO URBANISMO, para tão somente reduzir o valor fixado a título de danos morais, conforme ementa ora destacada:

“
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO DE CESSÃO DIREITOS – PARCIAL PROCEDENCIA – 1o RECURSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC/15 – 2o RECURSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – TEMA 938 DO STJ – TAXA DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO AUTOR – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - 1o RECURSO NÃO CONHECIDO E 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que as requeridas/recorrentes não comprovaram fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e tampouco realizaram o pagamento do preparo do recurso, após terem sido intimadas para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, consoante os termos do artigo 1.007, caput, do CPC/15.

Não há se falar em ilegitimidade passiva da requerida quando esta integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (TEMA 996).

A retenção do valor da comissão de corretagem somente é devida se previamente informado de forma expressa o valor no contrato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 938).

Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. No caso, restou comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento das taxas de condomínio do período em que as requeridas ainda estavam na posse do imóvel, portanto, impõe-se o seu ressarcimento.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-
(ID no 106523627)

Contra esse acórdão foi interposto Recurso Especial pela requerida GINCO URBANISMO LTDA, ao qual negou-se provimento, conforme decisão de ID no 106523647:

“3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, nega-se provimento ao recurso especial.”

O trânsito em julgado deu-se em 30/11/2022 (ID no 106523647 – Pág. 6).

No cumprimento de sentença, a parte exequente afirmou ser credora de R$ 64.381,42 (sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Após o trânsito em julgado, a requerida GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS SPE LTDA, informou que está em recuperação judicial, estando o crédito do exequente devidamente habilitado naquele processo.

Instada a efetuar o pagamento, a executada GINCO URBANISMO LTDA, em sede de impugnação, oferecendo garantia ao juízo, invocou habilitação do crédito executado perante a recuperação judicial, com a consequente extinção da execução. Suscitou, ainda, a existência de excesso de execução, no valor de R$ 18.473,78 (dezoito mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) (ID no 112987030).

Houve manifestação do exequente no ID no 113869537.

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito, conforme já relatado.

Contra essa decisão, a executada, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Não se verifica, em fase de cognição sumária, elementos que afastem a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau de jurisdição ao indeferir a impugnação ao cumprimento da sentença apresentando pela agravante/executada GINCO URBANISMO LTDA.

Isto porque, no caso em comento, ao decidir
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
os requeridos PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foram condenados solidariamente a indenizar o autor, ora agravado, a título de danos materiais e morais.

Na obrigação solidária em que se tenha multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse.

Então, nos termos do art. 275 do Código Civil, pode os agravados exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, no todo ou em parte, a dívida comum, até que o débito seja satisfeito na íntegra,
in verbis:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

É direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ e demais Tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PERANTE UM DOS DEMANDADOS. POSSIBILIDADE. ART. 275 DO CC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1.
Reconhecida a solidariedade dos vários sujeitos passivos pela obrigação, em decisão judicial transitada em julgado, pode o credor demandar sua pretensão executiva em face de todos eles, de alguns ou ainda perante um deles, que, então, neste caso, deverá cumprir a sentença - o que não significa, quanto aos demais, exoneração da solidariedade na responsabilidade apurada, que se mantém de forma subsidiária.
Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. (...) 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg no AREsp 304.137/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/10/2014) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada - Excesso de execução - Insurgência quanto a divisão do percentual a que foi a parte vencida condenada - Alegação de que caberia o percentual 7,5% sobre o valor da causa para cada corré - Afastamento -
Dívida que é solidária, podendo a parte exigir sua integralidade de um dos devedores solidários, ou de todos
- Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20477509520228260000 SP 2047750-95.2022.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 13/06/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022) destaquei

Ademais, a recuperação judicial de um dos devedores não impede, nem se estende aos demais devedores solidários.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PAGAMENTO PARCIAL - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. Há ausência de interesse recursal na interposição de agravo de instrumento que visa deferimento de pedido já concedido em Primeira Instância. A obrigação solidária obriga os devedores ao pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 264, do Código Civil. Logo, diante do pagamento de parte do débito e consequente execução do saldo remanescente, não há que se falar em excesso de execução.
A recuperação judicial do devedor não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

(TJ-MG - AI: 10000211935911001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021) destaquei

Destarte, cabível o prosseguimento da execução em face da devedora GINCO URBANISMO.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023